Tribunal: STF
Processo: Rcl 46909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados nas razões recursais.



    2. Impropriedade de utilização da reclamação quando não atendido o critério do esgotamento das instâncias ordinárias para a aplicação de tese da repercussão geral.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.